Tribunal: STF
Processo: ARE 1303992
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. CTPS. IDADE MÍNIMA. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
    1. Com relação à anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social, esta constitui prova plena, para todos os efeitos, do vínculo empregatício ali registrado, porquanto goza de presunção iuris tantum de veracidade, ilidida apenas quando da existência de suspeitas objetivas e razoavelmente fundadas acerca dos assentos contidos do documento.
    2. Ação Civil Pública deste Tribunal Regional Federal reconheceu a possibilidade de ser computado período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade, qual seja, sem a fixação de requisito etário para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei nº 8.213/91.
    3. Demonstrado o preenchimento dos requisitos, tem o segurado direito à concessão do benefício previdenciário, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde a data do requerimento administrativo. 4. Confirmada a sentença no mérito, majoro a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o montante das parcelas vencidas (Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região), considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC. (eDOC 2, p. 135)
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados (eDOC 2 ,p. 154)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, I, todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o INSS alega que não discorda do caráter protetivo da regra prevista no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição, que veda o trabalho dos menores de 16 anos, porém, sustenta que a legislação infraconstitucional veda o cômputo previdenciário do trabalho abaixo da idade permitida e que a sua finalidade é a segurança e sustentabilidade do sistema previdenciário. 
    Requer, portanto, seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido da inicial.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em absoluta harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifo nosso). 
    ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165-XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro próprio. Não obsta ao benefício a regra do art. 165-x da Carta da República, que foi inscrita na lista das garantais dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento. Recursos extraordinários conhecidos e providos. (RE 104.654-6, Rel. Min. Franscisco Rezek, Segunda Turma, DJ 25.4.1986, grifo nosso)
    No AI 529.694, de minha relatoria, a Segunda Turma aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte para reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço a trabalhador rural menor de quatorze anos. O acórdão restou assim ementado:
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (AI 529.694, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.2.2005)
    Dessa forma, concluo pelo acerto do acórdão recorrido. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), e tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente